Tribunal: TJSP
Processo: 2150142-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Interposição contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Ausência de elementos seguros que permitam a modificação da decisão agravada. Indeferimento mantido. Esbulho não comprovado. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. Notícia de que o imóvel objeto da demanda também é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Interposição contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Ausência de elementos seguros que permitam a modificação da decisão agravada. Indeferimento mantido. Esbulho não comprovado. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. Notícia de que o imóvel objeto da demanda também é ocupado pela ex-cônjuge do agravante, coproprietária do bem, e filhos do casal, situação que demanda maior cautela na análise do pedido, ante a inexistência de "melhor posse" entre os coproprietários. Decisão mantida. Agravo não provido.